Tribunal: TJMT
Processo: 1016630-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AIRTO BATISTA FERREIRA e MÔNICA CAETANO DE LIMA FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de n. 1002286-81.2021.8.11.0044, ajuizada em face de EDIO NOGUEIRA, indeferiu o pedido liminar com que pretendiam a tutela inibitória para impedir o acesso do demandado, ora agravado, na área litigiosa.
Para tanto, os agravantes alegam que desde quando adquiriram a Fazenda Bom Retiro, registrada na matrícula 599 do CRI de Paranatinga/MT e com extensão de 1.166 há, em 21.07.2021, exercem a posse da área turbada pelo requerido, ora agravado.
Afirmam que o acesso à fazenda se dá por uma estrada paralela à propriedade do recorrido e que, após alguns dias de trabalho na área adquirida, foram surpreendidos com uma cerca na referida estrada, a qual impede o acesso à sua fazenda.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo, para fazer cessar a turbação, com a imediata expedição do mandado proibitório.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, ao menos por ora, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar da urgência alegada, a alta litigiosidade envolvendo a área objeto da ação reclama a máxima cautela, notadamente porque a matrícula a que se referem os agravantes (599 - CRI de Paranatinga/MT), utilizada para justificar tanto a propriedade quanto a posse, foi anulada através da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de n. 407-18.2005.811.0044.
Ademais, a posse desta área também está sendo discutida na ação de Reintegração/Manutenção de Posse de n. 0003431-34.2017.8.11.0044, onde foi deferida a liminar para manter a autora daquela ação, cujo representante é o ora agravado, na posse da fazenda.
Assim, é imprescindível franquear ao agravado o contraditório para, só então, com os documentos e argumentos apresentados, se chegar a uma conclusão segura acerca de quem realmente exerce a posse da área reclamada.
Desse modo, sem qualquer prejuízo do direito alegado pelos recorrentes, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento do pedido liminar de efeito ativo.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.